Tribunal: TJDFT
Processo: 0729545-25.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR DA CARREIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS – GPS. VERBA NÃO INCORPORÁVEL À APOSENTADORIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA 163 DO STF.
1. O artigo 4o, §2o, da Lei Complementar Distrital n.o 769/2008 prevê que “O Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do Iprev/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal”. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Conforme artigo 20 da Lei Distrital n.o 5184/2013 e consoante entendimento pacificado nas Turma Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT, a Gratificação em Políticas Sociais – GPS é concedida com base na execução das atividades e, assim, ostenta natureza propter laborem e não se incorpora aos vencimentos, nem aos proventos de aposentadoria.
3. No Tema 163, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade”.
4. “Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo”. (STF, Pleno, RE 593.068, em repercussão geral, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Dje 22.3.2019).
5. O Ministro Roberto Barroso, em seu voto no RE 593.068, esclareceu que “não se pode aceitar que a base econômica seja fixada com base em exclusões legais” (pg. 15). Assim, não prospera, à luz da jurisprudência do STF, a alegação de que a gratificação GPS integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, pois não incluída nas exceções do artigo 62 da LC Distrital n.o 769/2008
6. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, desprovido.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) da condenação.